Tribunal: TCU
Processo: 019.077/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de convênio que tinha por objeto a execução do sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Valdo Isacksson Monteiro contra o Acórdão 1752/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra o recorrente e a empresa Tecplan Construções e Empreendimentos Ltda., na condição de contratada para execução dos serviços previstos no plano de trabalho, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio EP 0807/07, firmado com o Município de Ferreira Gomes/AP, tendo por objeto " a execução do sistema de abastecimento de água e por força do qual foram efetivamente repassados o montante de R$ 360.000,00 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e à Funasa o teor desta decisão.